Tribunal: STF
Processo: HC 271915
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.5.2026, por Lucas Lima Grandotto e Rafael Antonielli, advogados, em benefício de A. P. S., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.4.2026, desproveu o Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 232.752, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
2. Na espécie, a despeito de reconhecida a nulidade da sentença condenatória, a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Tribunal a quo a reiteração delitiva do agravante, o qual, mesmo após ter sido agraciado, na ação penal de que cuidam estes autos, com a liberdade provisória, foi preso novamente ‘pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1500288-48.2024.8.26.0545), bem como forneceu endereço incorreto em juízo, cujo mandado de prisão foi cumprido no dia seguinte’. 
Acrescentou a Corte Paulista que, ‘em consulta à certidão de distribuições criminais (fls. 4602/4603 do feito de origem), apurou-se que o paciente responde a outra ação por tráfico de drogas, tráfico de insumo à produção de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1500288-48.2024.8.26.0545 supramencionado), sendo condenado, em primeiro grau, às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.789 dias-multa, aguardando-se o julgamento do recurso de apelação por este E. Tribunal’. 
3. Frisou a Corte de origem, ainda, que, ‘diante do panorama consubstanciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, consistentes em liderar organização criminosa para a prática de tráfico de drogas, inclusive prestando vantagens indevidas a agentes de segurança pública que auxiliavam na atividade espúria, salientando-se, ademais, que ele também responde a outra ação penal por semelhantes práticas, inclusive ostentando condenação em primeiro grau, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’. 
‘A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 
4. Agravo regimental desprovido”.

2. Na presente ação, os impetrantes sustentam que, mesmo anulada a sentença condenatória do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente, integrar organização criminosa e corrupção ativa, a prisão cautelar do paciente teria sido mantida, sem que nova sentença tenha sido proferida pelo juízo de origem, o que caracterizaria constrangimento ilegal na espécie.

Ressaltam que o paciente teria ficado em liberdade por certo período, no curso da ação penal na origem, antes de ser a constrição cautelar da liberdade restabelecida, bem como teria comparecido para responder ao processo quando chamado, sem descumprir as determinações judiciais fixadas na época.

Enfatizam a inidoneidade do fundamento adotado para a manutenção da prisão cautelar do paciente, após a anulação da sentença condenatória, e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sob a alegação de não terem sido apontados elementos concretos e de contemporaneidade que justificassem a constrição cautelar da sua liberdade, de modo que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) requer-se o conhecimento e processamento do presente habeas corpus, para que seja a concedida a medida liminar, para determinar a imediata soltura do Paciente, com a expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso, revogando-se, desde logo, a prisão preventiva. 
Subsidiariamente à liminar, caso Vossa Excelência entenda não ser hipótese de soltura plena, requer-se a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), em regime proporcional e suficiente, tais como: comparecimento periódico em juízo, obrigação de manter endereço atualizado e comunicar previamente qualquer alteração, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, monitoração eletrônica e proibição de contato com corréus, se aplicável, ou outras que Vossa Excelência reputar adequadas. 
Ao final, a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva do Paciente, reconhecendo-se o constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação cautelar contemporânea, especialmente após a anulação da sentença condenatória, com a consequente expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação, que seja a prisão preventiva substituída por liberdade provisória com medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, fixadas de modo suficiente e proporcional”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“(...) O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
No caso, confira-se a motivação declinada pelo Tribunal de origem para manter a prisão preventiva do agravante, a despeito de ter anulado a sentença condenatória (...):
Exsurge dos autos (fls. 1/145), que o paciente foi preso preventivamente, vindo a ser denunciado como incurso no art. 2º, caput, e § 3º, c. c. o art. 4º, inciso II, ambos da Lei nº 12.850/2013, bem como no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, pois em 10 de dezembro de 2021, agindo em conjunto com [vários corréus], promoveu, constituiu, financiou e integrou organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como ofereceu vantagens indevidas a funcionários públicos para retardarem e omitirem atos de ofício. 
Segundo a exordial acusatória, investigações realizadas pelo GAECO de Campinas (PIC nº 94.0538.0000101/2021-0) revelaram a atuação de organização criminosa que, dentre outras práticas delitivas, atuava no tráfico de drogas na região do Município de Várzea Paulista, inclusive com a participação de agentes de segurança pública, sendo deflagradas as Operações ‘Macuco’ e ‘Rebote’.
A partir de investigações realizadas mediante interceptações telefônicas, quebras telemáticas, buscas e apreensões e monitoramento de campo, apurou-se que o paciente liderava a referida organização criminosa na região de Várzea Paulista, estendendo sua ação em toda a região (Jundiaí, Campo Limpo e Atibaia), com ascensão sobre os demais integrantes do grupo. 
Segundo as investigações, [o paciente] mantinha vínculo com a organização criminosa ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC) e atuava na aquisição, no preparo, na manutenção, no depósito, na guarda, no transporte, na remessa, no oferecimento, na venda, no recebimento, no armazenamento, e no fornecimento de drogas, coordenando as tarefas de seus subordinados. 
Outrossim, ele também seria responsável pelos pagamentos das vantagens indevidas para os agentes de segurança pública envolvidos na empreitada criminosa, para que não atuassem nos pontos de venda de drogas, repassassem informações sigilosas aos criminosos, retaliassem traficantes concorrentes, devolvessem entorpecentes eventualmente apreendidos, bem como intermediassem a venda de drogas. 
Por decisão proferida em 09.12.2021 (fls. 1481/1627 dos autos nº 1004877-09.2021.8.26.0655), a autoridade coatora decretou a prisão temporária dos denunciados, pelo prazo de 30 dias, cujo mandado de prisão do paciente foi cumprido no dia seguinte (fls. 1717/1720 do mesmo feito), prorrogada, posteriormente, por mais 30 dias (fls. 2478/2482 dos mesmos autos). 
Em 04.02.2022 (fls. 3081/3201 dos autos supramencionados), a autoridade coatora decretou as prisões preventivas de todos os envolvidos na investigação, com fulcro na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal. 
No habeas corpus de nº 2024450-07.2022.8.26.0000, esta relatoria, em sede liminar, determinou a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, cuja decisão foi confirmada em acórdão proferido em 6 de abril de 2022, por esta 16ª Câmara Criminal (registrado sob o nº 2022.0000256084). 
Em 27 de novembro de 2024 (fls. 45/47), o juízo a quo novamente decretou a prisão preventiva do paciente, seguindo o pleito ministerial, com fulcro na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, salientando que ele foi preso recentemente pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1500288-48.2024.8.26.0545), bem como forneceu endereço incorreto em juízo, cujo mandado de prisão foi cumprido no dia seguinte. 
Por sentença proferida em 7 de março de 2025 (fls. 4628/4648 do feito de origem), o paciente havia sido condenado às penas de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 617 dias-multa, como incurso no art. 2º, caput, e § 3º, c. c. o art. 4º, inciso II, ambos da Lei nº 12.850/2013, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69, c. c. o art. 29, também do Código Penal, sendo-lhe vedado recorrer em liberdade.
Entretanto, por acórdão proferido em 21 de outubro de 2025 (fls. 4916/4927 do feito nº 1000420-94.2022.8.26.0655), registrado sob o nº 2025.0001139478, esta 16ª Câmara de Direito Criminal, em sede de apelação, de minha relatoria, reconheceu a nulidade da sentença condenatória, por ausência de fundamentação concreta nas provas dos autos. 
Outrossim, esta 16ª Câmara também apreciou, recentemente, outro habeas corpus impetrado em favor do paciente, almejando a revogação da custódia cautelar, sendo-lhe denegada a ordem, por acórdão proferido em 10 de maio de 2025 (registrado sob o nº 2025.0000455290). Contra a referida decisão, a defesa do paciente interpôs, perante o Superior Tribunal de Justiça, recurso ordinário em habeas corpus, ao qual foi negado provimento, bem como agravo regimental contra essa decisão, também desprovido pela Sexta Turma, por acórdão proferido em 18 de setembro de 2025. 
Em consulta à certidão de distribuições criminais (fls. 4602/4603 do feito de origem), apurou-se que o paciente responde a outra ação por tráfico de drogas, tráfico de insumo à produção de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1500288-48.2024.8.26.0545 supramencionado), sendo condenado, em primeiro grau, às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.789 dias-multa, aguardando-se o julgamento do recurso de apelação por este E. Tribunal. 
Diante do panorama consubstanciado nos autos, afigura-
-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, consistentes em liderar organização criminosa para a prática de tráfico de drogas, inclusive prestando vantagens indevidas a agentes de segurança pública que auxiliavam na atividade espúria, salientando-se, ademais, que ele também responde a outra ação penal por semelhantes práticas, inclusive ostentando condenação em primeiro grau, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrearem as teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio constitucional. 
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas corpus.
Como se vê, a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Tribunal a quo a reiteração delitiva do agravante, o qual, mesmo após ter sido agraciado, na ação penal de que cuidam estes autos, com a liberdade provisória, foi preso novamente ‘pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1500288-48.2024.8.26.0545), bem como forneceu endereço incorreto em juízo, cujo mandado de prisão foi cumprido no dia seguinte’ (e-STJ fl. 96). 
Acrescentou a Corte Paulista que, ‘em consulta à certidão de distribuições criminais (fls. 4602/4603 do feito de origem), apurou-se que o paciente responde a outra ação por tráfico de drogas, tráfico de insumo à produção de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1500288-48.2024.8.26.0545 supramencionado), sendo condenado, em primeiro grau, às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.789 dias-multa, aguardando-se o julgamento do recurso de apelação por este E. Tribunal’ (e-STJ fl. 97). 
(...) É cediço que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 
Não bastasse, frisou a Corte de origem que, ‘diante do panorama consubstanciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, consistentes em liderar organização criminosa para a prática de tráfico de drogas, inclusive prestando vantagens indevidas a agentes de segurança pública que auxiliavam na atividade espúria, salientando-se, ademais, que ele também responde a outra ação penal por semelhantes práticas, inclusive ostentando condenação em primeiro grau, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’ (...). 
Aliás, ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).
Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 
Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública”.

5. O paciente foi preso temporariamente em 10.12.2021, e teve sua prisão prorrogada por trinta dias. Em 4.2.2022, foi decretada a sua prisão preventiva, que perdurou até a concessão da ordem, em seu benefício, em segunda instância, em 6.4.2022. Entretanto, em 27.11.2024, o juízo de origem, acolhendo o pleito da acusação, determinou novamente a prisão preventiva do paciente, “salientando que ele foi preso recentemente pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1500288-48.2024.8.26.0545), bem como forneceu endereço incorreto em juízo, cujo mandado de prisão foi cumprido no dia seguinte”.

Em 7.3.2025, o paciente foi condenado às “penas de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 617 dias-multa, como incurso no art. 2º, caput, e § 3º, c. c. o art. 4º, inciso II, ambos da Lei nº 12.850/2013, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 333, parágrafo único, do Código Penal, todos na forma do art. 69, c. c. o art. 29, também do Código Penal”, mantida a sua prisão cautelar.

Embora em 21.10.2025, essa sentença condenatória tenha sido anulada no julgamento da apelação criminal, foi mantida a prisão cautelar do paciente. Ressaltou-se que o “paciente responde a outra ação por tráfico de drogas, tráfico de insumo à produção de drogas e associação para o tráfico (processo nº 1500288-48.2024.8.26.0545 supramencionado), sendo condenado, em primeiro grau, às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.789 dias-multa, aguardando-se o julgamento do recurso de apelação”.

6. Pelo demonstrado nestes autos, mesmo com a anulação da sentença condenatória, a manutenção da prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva, o que foi corroborado com a sentença condenatória. 

Ressaltou-se a idoneidade da fundamentação apresentada para a manutenção da prisão cautelar. Destacou-se ser “necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, consistentes em liderar organização criminosa para a prática de tráfico de drogas, inclusive prestando vantagens indevidas a agentes de segurança pública que auxiliavam na atividade espúria, salientando-se, ademais, que ele também responde a outra ação penal por semelhantes práticas, inclusive ostentando condenação em primeiro grau”.

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.

Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 4.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, mesmo diante da anulação da sentença condenatória.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora